Tribunal: TJDFT
Processo: 0746546-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDUÇÃO DE MULTA TRIBUTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade para reduzir multa tributária constante em CDA, limitando-a a 100% do valor do tributo, sem fixação de honorários advocatícios em favor da parte executada.
2. A parte agravante sustenta ser devida a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão do acolhimento do incidente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, quando interposta exceção de pré-executividade, fundada em fato superveniente à propositura da execução fiscal e com base em lei ainda não vigente, autoriza a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A execução fiscal foi ajuizada com base em CDA regularmente constituída, em conformidade com a legislação vigente à época, que previa multa de 200% sobre o valor do tributo.
5. A redução da multa decorreu de alteração legislativa superveniente e de controle judicial quanto ao caráter confiscatório da penalidade, não sendo imputável ao exequente a propositura indevida da execução.
6. A resistência do ente público à exceção de pré-executividade mostrou-se legítima e amparada no princípio da legalidade, inexistindo conduta abusiva ou protelatória, uma vez que a lei que reduziu a multa ao patamar de 100% ainda não estava vigente.
7. O acolhimento do incidente não decorreu da tese jurídica especificamente deduzida pela excipiente, mas de fundamentação diversa adotada de ofício pelo magistrado.
8. À luz do princípio da causalidade, não se justifica a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O acolhimento de exceção de pré-executividade, quando fundado em fato ou entendimento superveniente à propositura da execução fiscal, não autoriza a condenação do exequente em honorários advocatícios se não demonstrada sua responsabilidade causal pelo ajuizamento da demanda.”
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85 e 322, § 1o; Lei Distrital no 6.900/2021; LINDB, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 863 do STF; TJDFT-(Acórdão 1950284, 0708143-28.2024.8.07.0000, Relator(a): Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 20/12/2024, (Acórdão 1964304, 0746177-34.2018.8.07.0016, Relator(a): Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.), (Acórdão 1745348, 0015312-48.2013.8.07.0015, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/08/2023, publicado no DJe: 29/08/2023.)